Tribunal: TJDFT
Processo: 0750434-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença de pronúncia que imputou ao réu a prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II e VI, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, afastando, contudo, a qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos indícios mínimos suficientes para a inclusão da qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do CP, a fim de que seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A submissão de qualificadoras ao Tribunal do Júri exige a existência de indícios mínimos que as sustentem, sob pena de violação à garantia do devido processo legal.
4. A exclusão da qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do CP é adequada porquanto não há demonstração concreta de ataque surpresa ou impossibilidade de defesa, especialmente quando o único relato da dinâmica dos fatos é uma declaração isolada e extrajudicial da vítima, sem confirmação em juízo, e que, inclusive, não descreveu de forma satisfatória a dinâmica das agressões.
5. A jurisprudência do STF (ARE 1.067.392) estabelece que a pronúncia deve se basear em provas produzidas sob contraditório, sendo inadequado o uso exclusivo de relatos unilaterais e pré-processuais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.